Tribunal: TJDFT
Processo: 0729232-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL). REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o)”, de maneira que “a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021)” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.).
2. No caso concreto, tratando-se de embargos de terceiro, discute-se a legitimidade de constrição que recai sobre os direitos aquisitos de imóvel e foi determinada no bojo de cumprimento de sentença. Uma vez que a quebra de sigilo bancário e fiscal intentada pelos apelantes tem como intuito a demonstração da falta de capacidade financeira da apelada para aquisição de imóvel, por se tratar de suposta presta-nome de sua filha no negócio jurídico referido, o pleito não está acompanhado da demonstração cabal de que o referido meio de prova é, concretamente, imprescindível para a comprovação do alegado, donde não é devido excepcionar os direitos constitucionais envolvidos para elucidação das circunstâncias fáticas nos moldes alegados. Nesse descortino, a invocação de quebra de sigilo bancário e fiscal como meio de prova para a comprovação, pelos embargados apelantes, dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da embargante apelada, encerra desproporcional limitação dos direitos constitucionais à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). Destarte, sendo assegurada a dilação probatória pelo juízo de origem por meio de prova oral postulada e capaz de corroborar o defendido, não se verifica, na situação concreta, nenhum prejuízo ao exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos presentes autos.
3. Consoante dispõe o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. De mais a mais, “É admissível a oposição de embargos de terceiro com base na posse derivada de compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo sem registro imobiliário” (Súmula no84/STJ).
4. Do acervo fático-probatório dos autos, em conjunto com o exame do feito de que emana a constrição vergastada, verifica-se a demonstração suficiente dos direitos aquisitivos pela embargante apelada que obstaculizam a perfectibilização de penhora sobre o bem em relação ao qual exerce a posse. Ao contrário do que sustentam os embargantes apelados, não afastam a demonstração da titularidade que a embargante apelada exerce sobre os direitos inerentes ao aludido bem as circunstâncias da composse e da existência de transações bancárias efetivadas por sua filha, devedora no feito do qual emana a penhora ora atacada, para pagamento do preço atinente ao negócio jurídico de aquisição do indigitado bem. Lado outro, tais circunstâncias também não consubstanciam, nem sequer minimamente, a elucidação de má-fé da embargante apelada no negócio jurídico que deu azo aos direitos que ela exerce sobre o bem, ainda mais quando se leva em consideração que um dos embargados apelantes compôs a relação jurídico-contratual que embasa o conteúdo desses direitos, sobre a qual jamais houve pronunciamento desconstitutivo da validade e da eficácia da referida avença em relação aos contratantes.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.